Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte, formulado por filha maior de servidor público falecido, sob alegação de invalidez e dependência econômica.
2. Pedido de reconhecimento da condição de dependente inválida, com base em diagnóstico de espondiloartrite psoriática, fibromialgia, transtorno afetivo bipolar e outras comorbidades.
3. Indeferimento administrativo do benefício e realização de perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente era inválida à época do falecimento do instituidor da pensão; e (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia realizada por especialistas em reumatologia e psiquiatria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença, ao considerar suficiente o laudo pericial juntado aos autos, não incorreu em cerceamento de defesa, tampouco violou o devido processo legal, uma vez que a prova foi produzida regularmente e apreciada pelo juízo.
6. A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, sem caracterização de invalidez total, permanente e omniprofissional.
7. O perito judicial possui formação compatível com o objeto da perícia, sendo pós-graduado em Medicina Legal e Perícias Médicas.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a validade de laudo pericial elaborado por profissional não especialista, desde que o laudo seja claro, fundamentado e submetido ao contraditório.
9. A ausência de especialização não acarreta nulidade da prova pericial, conforme precedentes citados.
10. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a invalidez exigida pela legislação previdenciária distrital para fins de concessão da pensão por morte.
11. A dependência econômica presumida para filhos inválidos não se aplica, diante da ausência de comprovação da invalidez.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de pensão por morte a filho maior exige comprovação de invalidez total, permanente e omniprofissional, anterior ao óbito do instituidor. 2. A perícia médica realizada por profissional com formação compatível é válida, ainda que não especialista na área das comorbidades alegadas. 3. A ausência de invalidez afasta o direito à pensão por morte, mesmo diante de incapacidade parcial. 4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera suficiente o conjunto probatório para formação de seu convencimento.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, 479, 85, §11; LC/DF no 769/2008, arts. 12, 17, 29, 30-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.138.482/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25/11/2024, DJEN 29/11/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.015.963/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/9/2023, DJe 13/9/2023; TJDFT, Acórdão no 2018877, 0714791-04.2023.8.07.0018, Rel. Jose Firmo Reis Soub, j. 08/07/2025, DJe 18/07/2025; TJDFT, Acórdão 1202863, 07098329620188070007, Rel. Arnoldo Camanho, j. 24/09/2019, DJE 03/10/2019; TJDFT, Acórdão 1018982, 20160110297323APC, Rel. Romulo de Araújo Mendes, j. 11/05/2017, DJE 29/05/2017; TJDFT, Acórdão 957942, 20150110694730APC, Rel. Ana Cantarino, j. 27/07/2016, DJE 24/08/2016; TJDFT, Acórdão 1795450, 07157678420228070005, Rel. Arnoldo Camanho, j. 30/11/2023, PJe 19/12/2023; TJDFT, Acórdão 1986604, 0738424-37.2019.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, j. 09/04/2025, DJE 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 2056603, 0749060-86.2024.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, j. 08/10/2025, DJE 23/10/2025; TJDFT, Acórdão 2024680, 0702789-74.2024.8.07.0015, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 30/07/2025, DJE 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2036261, 0717837-35.2022.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, j. 21/08/2025, DJE 03/09/2025.